Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Devanio Veridiano da Silva, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, §8° do CPC.
Para tal desiderato, a apelante se insurge apenas em relação aos honorários advocatícios, alegando ter decaído minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
No final, pede a redução dos honorários para o patamar entre 10% a 20% do valor da condenação, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC. Alternativamente, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 86 do CPC.
O apelado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer in albis (certidão ID. 61808965).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A insurgência da apelante restringe-se à distribuição dos ônus de sucumbência, ao fundamento de que o autor obteve procedência parcial do pedido, além do que, os honorários devem ser fixados no patamar entre 10% a 20%, sobre o valor da condenação.
O recurso não comporta provimento. Isso porque, a pretensão principal do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 843,75), correspondente a R$ 168,75 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
E segundo já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, contudo não restrita aos limites de 10% e 20%.
Sobre a matéria:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072-PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.
5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei)
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator